Tribunal: TJDFT
Processo: 0709664-21.2019.8.07.0020
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-03

Ementa:
DESPACHO Trata-se de apelação interposta por MARIA CLELIA PINA FULLANA, em face à sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial. Nas contrarrazões, BANCO BMG SA pleiteou o não conhecimento do recurso em razão de violação ao princípio da dialeticidade (ID 14164796). Em observância aos primados da ampla defesa e do contraditório, intime-se a apelante para, caso queira, manifestar-se acerca da preliminar arguida pelo recorrido, na forma do artigo 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Após, voltem os autos conclusos. Brasília/DF, 20 de fevereiro de 2020 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator